Tribunal: TJES
Processo: 0012505-21.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012505-21.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIAN DE OLIVEIRA FABIANI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012505-21.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIAN DE OLIVEIRA FABIANI, JONI SOARES DE BARCELLOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão de seu inconformismo com a r. Sentença de fls. 192/199 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
ADRIAN DE OLIVEIRA FABIANI
e
JONI SOARES DE BARCELLOS
como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes, respectivamente, as penas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de multa; e 06 (seis) anos de reclusão, e multa, em regime inicial fechado.

N
arra a denúncia, em síntese,
que os denunciados estavam associados, de forma estável e permanente, co
m
o intuito de praticar o crime de tráfico de drogas, sendo que, no dia 11 de setembro de 2020,
policiais c
ivis lograram êxito em flagrar o denunciado
Adrian
cultivando vários pés de
maconha
e guardando e mantendo em depósito no interior da sua residência
01
(
um
) tablete d
e maconha
, 01 (
uma
) ba
l
an
ç
a de precis
ã
o,
além de
várias sacolinhas para embalo de entorpecentes.

Em suas razões de recurso, o representante do órgão ministerial de 1º grau postula a reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar os apelados nas penas do artigo 35, da Lei Antidrogas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra da ilustre Procuradora Carla Stein, opinando pelo provimento do recurso ministerial.

Analisando o mérito recursal, destaco que são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em “associar-se” para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e §1º, e 34, da Lei nº 11.343/06, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal. Ausente um destes requisitos, resta configurada a associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

No caso focado, após analisar as provas, comungo do entendimento esposado pelo magistrado a quo no sentido de que a associação para o tráfico não ficou suficientemente demonstrada nos autos, mormente o vínculo de permanência entre os apelados.

Como bem destacou o julgador primevo, conquanto seja difícil que alguém, de forma autônoma, venda drogas em região dominada por determinada facção criminosa, não é raro que pessoas pratiquem o tráfico, de maneira esporádica, ganhando alguma remuneração mas sem que isso importe numa associação com caráter de estabilidade e permanência.

Nos autos, o que se observa é que
apesar de existirem indícios de que o acusado e seu comparsa atuassem em conjunto, não existe prova da estabilidade, habitualidade e permanência na ação criminosa, o que inviabiliza a condenação do
s
réu
s
no crime de associação para o tráfico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTERIAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO IN DUBIO PRO REO AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO (AUTORIA) ART. 386, INC. VII, DO CPP - APELO IMPROVIDO. 1) A acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de provar a participação dos apelados no crime de associação para o tráfico e do primeiro apelado também no crime de tráfico, não havendo sido produzida prova em juízo em substrato suficiente a arrimar um decreto condenatório. 2) Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual. Não punível pela Lei nº 11.343/2006. 3) Apelo ministerial improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 22150014482, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário:
02/05/2018
)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença ora objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012505-21.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIAN DE OLIVEIRA FABIANI, JONI SOARES DE BARCELLOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
- RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI ANTIDROGAS - IMPOSSIBILIDADE - “ANIMUS” ASSOCIATIVO
NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O decreto condenatório apenas deverá ocorrer diante de um juízo de certeza. Assim, se a prova dos autos não gera a certeza indispensável no sentido do “animus” associativo estável ou permanente entre os recorridos, não há que se falar em crime de associação para o tráfico. 2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.